Tribunal: STF
Processo: ARE 1331739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO.
    1. Agravo de instrumento i nterposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento da sentença proferida em ação movida pelo INSS, que determinou a devolução pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ANTÃO REZENDE, dos valores por este indevidamente recebidos, no período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2009.
    2. O agravante, reiterando as alegações trazidas na impugnação alega, em síntese, que: a) o processo está eivado de nulidade, pois não houve a publicação do acórdão proferido pelo TRF5 no Diário da Justiça Eletrônico, conforme determina o art. 205, §3.º, do CPC/2015, mas apenas a intimação através do sistema PJe; b) houve a decadência do direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários; c) também houve a prescrição da ação punitiva, nos termos da Lei 9.873/99.
    3. O art. 5º da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio para aqueles que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A intimação pelo sistema do PJE, portanto, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. Nesse sentido: PJE 08022935320154058100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j ulg . em 22/01/2020; PJE 08148692620184050000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 18/07/2019.
    4. No caso, conforme consta dos autos, em 19/08/2019 foi cadastrada no PJe a intimação do acórdão desta Corte, que deu provimento ao apelo do INSS, mas como o causídico da executada não realizou a consulta eletrônica dos autos no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do cadastro, a intimação operou-se de forma automática, nos termos do §3.º do artigo 5.º da Lei 11.419/2006. Portanto, não merece prosperar a tese de invalidade da intimação realizada pelo sistema PJe .
    5. A s questões relativas à decadência administrativa e à prescrição da ação punitiva, foram anteriormente suscitadas e devidamente apreciadas no processo de conhecimento, não se mostrando pertinente a sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de se incorrer em indevida afronta à coisa julgada.
    6 . Agravo de instrumento desprovido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX; 37, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente